Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não possui escopo recursal, configurando-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal, sendo incabível a reapreciação da prova produzida na ação penal.
2. O crime de concussão foi configurado pelo conjunto probatório, pela “carta denúncia”, pelo depoimento de testemunha e por e-mails trocados pelos denunciados e pela funcionária da vítima.
3. A configuração do crime descrito no art. 316 do Código Penal, a “exigência” está desvinculada de outra conduta ou da comprovação do benefício oferecido pelo servidor público, mas se caracteriza apenas em razão do núcleo do tipo exigir e da condição de agente público, os quais restaram devidamente comprovados na ação de origem.
4. Não há falar em irrelevância penal da conduta quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório que houve a exigência de emissão das respectivas passagens pelo denunciado (requerente).
5. O princípio da isonomia não é violado quando as condutas imputadas aos réus foram individualizadas na denúncia e a ausência de comprovação em relação a um deles, absolvido em face de ausência de prova em relação a esse, não aproveita aos demais, uma vez que o acervo coligido evidencia a autoria e materialidade dos outros acusados.
6. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.